Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INVIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. UNIÃO FEDERAL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. ART. 275, DO CC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO INSTAURADO POR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PEDIDO QUE NÃO FOI INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. NADA A PROVER.
1. No tocante à alegação de que existe litisconsórcio passivo necessário entre União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., a pretensão do agravante vai de encontro ao preceito do art. 275, do CC, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
2. Por sua vez, a alegação de que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na liquidação de sentença confronta com entendimento pacificado pelo colendo STJ, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014), segundo o qual o termo inicial da contagem dos juros moratórios é a data da citação na fase de conhecimento do processo instaurado por ação civil pública.
3. Por fim, com relação ao pedido para que seja determinada a realização de perícia contábil, não há o que prover, tendo em vista que o Magistrado singular não indeferiu a produção de tal prova.
4. Agravo de instrumento não provido.